Tribunal: STF
Processo: ARE 1578050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITARES INATIVOS. MAJORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO "INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO". DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso contra a procedência de ação ordinária que visava a majoração da gratificação "Indenização de Representação", com base na Lei Estadual n.º 12.528/95, a contar de 1.º de maio de 1996.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor possui direito adquirido ao reajuste da gratificação a partir de 1.º de maio de 1996, conforme previsto na Lei Estadual n.º 12.528/95; (ii) verificar a validade da alteração promovida pela Lei Estadual n.º 12.590/96, que postergou a vigência do reajuste para 1.º de janeiro de 1997; (iii) analisar a alegação de afronta ao art. 37, XIII, da CF/88, no tocante à vinculação remuneratória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O direito do autor à majoração da "Indenização de Representação" foi consolidado a partir de 1.º de maio de 1996, data em que a Lei n.º 12.528/95 passou a vigorar, garantindo o incremento em seus proventos, o que caracteriza um direito adquirido.



    4. A Lei n.º 12.590/96, ao postergar essa majoração, violou o direito adquirido do servidor, considerando que a situação jurídica já havia sido incorporada ao seu patrimônio antes de sua edição.



    5. A norma do art. 37, XIII, da CF/88 proíbe a vinculação remuneratória entre cargos diversos; entretanto, no presente caso, a relação entre os servidores e o Comandante da Polícia Militar é de mera continuidade funcional, não havendo afronta a essa disposição, posição essa afirmada em diversos precedentes deste Tribunal de Justiça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O servidor possui direito adquirido ao reajuste da gratificação a partir da data de sua vigência, independentemente de legislação posterior. 2. A alteração legislativa que postergar a data de início de um direito já adquirido configura violação ao patrimônio jurídico do servidor."



    Legislação relevante citada: Lei Estadual n.º 12.528/95; Lei Estadual n.º 12.590/96; Constituição Federal, art. 37, XIII.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 4461 – STF; RMS 11.219/CE – STJ; RE 1211980 AgR – STF; RMS 9.659/CE – STJ; Apelação / Remessa Necessária - 0451774-62.2000.8.06.0001 – TJCE.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; e 37, caput e inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente